Tribunal: TJSP
Processo: 1003189-67.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Verbas de sucumbência – Alegação de julgamento "extra petita" – Inocorrência - Eventual condenação da parte ao pagamento das referidas verbas independe de haver, ou não, pedido do interessado, considerando que o comando estabelecido nos arts. 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil é direcionado ao juiz – Preliminar afastada.

EMBARGOS DE TERCEIRO –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Verbas de sucumbência – Alegação de julgamento "extra petita" – Inocorrência - Eventual condenação da parte ao pagamento das referidas verbas independe de haver, ou não, pedido do interessado, considerando que o comando estabelecido nos arts. 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil é direcionado ao juiz – Preliminar afastada.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Restrição judicial que recaiu sobre veículo – Ônus da sucumbência atribuído à apelante tendo em vista o princípio da causalidade - Elementos constantes dos autos evidenciam, porém, que a recorrente não deu causa ao ato que ensejou o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro – Circunstâncias do caso que demonstram que o referido ônus também não pode ser carreado ao embargado, porque, além de ele igualmente não ter dado causa à restrição, não apresentou resistência à pretensão e concordou com a liberação imediata do veículo – Hipótese em que ambas as partes estão de boa-fé, de modo que cada uma delas deve arcar com as eventuais custas que despenderam, sem arbitramento de verba honorária – Sentença modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003189-67.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BREITKOPF VEÍCULOS LTDA, é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003189-67.2017.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 30388
APEL.No: 1003189-67.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BREITKOPF VEÍCULOS LTDA.
APDO. : BANCO DAYCOVAL S/A
INTRDO.: FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA. e MARCELO
WIGGERS
EMBARGOS DE TERCEIRO Verbas de sucumbência
Alegação de julgamento “extra petita”
Inocorrência -
Eventual condenação da parte ao pagamento das referidas
verbas independe de haver, ou não, pedido do interessado,
considerando que o comando estabelecido nos arts. 82, § 2o e
85, ambos do Código de Processo Civil é direcionado ao juiz
Preliminar afastada.
EMBARGOS DE TERCEIRO Restrição judicial que recaiu
sobre veículo Ônus da sucumbência atribuído à apelante
tendo em vista o princípio da causalidade - Elementos
constantes dos autos evidenciam, porém, que a recorrente não
deu causa ao ato que ensejou o ajuizamento dos presentes
embargos de terceiro Circunstâncias do caso que demonstram
que o referido ônus também não pode ser carreado ao
embargado, porque, além de ele igualmente não ter dado causa
à restrição, não apresentou resistência à pretensão e concordou
com a liberação imediata do veículo Hipótese em que ambas
as partes estão de boa-fé, de modo que cada uma delas deve
arcar com as eventuais custas que despenderam, sem
arbitramento de verba honorária
Sentença modificada

Recurso parcialmente provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 267/270, cujo relatório se adota, que homologou o
reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação
de embargos de terceiro movida em face do apelado, nos
termos do art. 487, III, “a”, do CPC, tendo sido ordenado o
desbloqueio do veículo via RENAJUD. Diante do princípio da
causalidade, a apelante foi condenanda ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes
arbitrados
em
10%
sobre o valor da causa, considerando que ela não comprovou ter efetuado a
transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN
antes da ocorrência da restrição objeto da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003189-67.2017.8.26.0100 - São Paulo
3
demanda.
Afirma (fls. 275/289) que a decisão não pode
prevalecer no tocante às verbas de sucumbência, alegando,
em suma, que a sua condenação ao pagamento de tais verbas
encerra julgamento “extra petita”, na medida em que o
apelado apenas pediu que o ônus da sucumbência não fosse
atribuído ao banco, não tendo pleiteado a condenação da
apelante nesse sentido; que os elementos constantes dos
autos comprovam que a apelante não foi negligente em deixar
de proceder a transferência da propriedade do veículo, uma
vez que não procedeu o ato por absoluta impossibilidade,
pois, logo após a quitação do financiamento pendente,
sobreveio restrição judicial em outra ação de execução
movida pela Porto Seguro em face do cointeressado Marcelo
Wiggers, o que também ensejou a propositura de embargos de
terceiro, cuja decisão só transitou em julgado em dezembro
de 2015, e só depois de haver a comunicação daquele juízo
ao DETRAN/SC o apelante reuniria condição para efetivar a
transferência do bem; que, nesse interim, ocorreu o
bloqueio objeto da presente demanda, não obstante o
DETRAN/SC tivesse sido comunicado pela apelante sobre a
venda
do
veículo
em
19/07/2011,
de
modo
que
tal
circunstância deve ser levada em consideração para ser
afastado o ônus da sucumbência a ela atribuído; que, na
verdade, quem deu causa ao ajuizamento dos presente
embargos de terceiro foi o próprio apelado, uma vez que
solicitou o bloqueio do veículo por meio do sistema
RENAJUD, sem, contudo, consultar o DETRAN/SC, no qual já
constava, desde 2011, a comunicação da venda do veículo que
pertencia ao cointeressado Marcelo Wiggers; que, caso não
seja este o entendimento, o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios é excessivo, de modo que merece ser
reduzido para o montante de R$ 500,00, considerando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003189-67.2017.8.26.0100 - São Paulo
4
demanda não exigiu atuação significativa dos patronos do
apelado.
O
apelado
apresentou
contrarrazões
(fls.
295/301), sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 303)
e o preparo está anotado (fls. 290/291).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 305).
É o relatório.
Antes do mais, não há se falar que a condenação da
apelante ao pagamento das verbas de sucumbência encerra
julgamento “extra petita”, uma vez que é o juiz o
destinatário do disposto nos arts. 82, § 2o e 85, ambos do
Código de Processo Civil e, portanto, entendendo ele que
era o caso de haver condenação nesse sentido, tal
providência independe de haver, ou não, pedido do interessado.
Superada essa questão, a hipótese dos autos não
enseja mesmo a condenação da apelante ao pagamento das
verbas de sucumbência, uma vez que, considerando as
circunstâncias do presente feito, como se verá adiante, ela
não deu causa à restrição judicial do veículo descrito na
inicial.
Com efeito, o apelado promoveu ação de execução
por quantia certa em face de Fenix Indústria e Comércio de
PVC Ltda. e Marcelo Wiggers, tendo sido realizado na
referida demanda, em 25/07/2013, restrição judicial on-line
pelo sistema RENAJUD sobre o veículo Honda Civic LXL
2010/2011, placas MIP 7719, então ainda registrado em nome
do coexecutado Marcelo Wiggers (fls. 193).
A apelante, por sua vez, nos presentes embargos de
terceiro, comprovou ter adquirido o mencionado bem do
devedor Marcelo Wiggers em 14/07/2011 (fls. 14/11) e ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003189-67.2017.8.26.0100 - São Paulo
5
recebido o certificado de registro de veículo com a
autorização para transferência de sua propriedade datado em
19/07/2011 (fls. 22), o que levou a MM.a Juíza prolatora a
entender que, pelo fato de a recorrente não ter comprovado
que realizou a devida transferência da propriedade do
veículo junto ao DETRAN antes da ocorrência da restrição em
25/07/2013, o ônus da sucumbência deve ser carreado
integralmente a ela, tendo em vista o princípio da
causalidade.
Todavia, respeitado o posicionamento do juízo de
origem, assim não poder, uma vez que, conforme se pode
extrair da sentença e do acórdão copiados a fls. 20/34, a
apelante não reunia condição alguma na ocasião para ter
registrado a transferência antes da restrição judicial ora
discutida, considerando que o veículo também foi objeto de
penhora, em um outro processo com trâmite perante o Juízo
da Comarca de Tijucas/SC, no dia seguinte (20/07/2011)
àquele em que foi assinado o certificado de registro de
veículo com autorização para transferência (19/07/2011),
circunstância
esta
que
perdurou,
pelo
menos,
até
24/10/2013,
quando
foi
obtida
medida
judicial
para
liberação do veículo à sua comercialização (fls. 23/24),
época em que, porém, o bem já estava com restrição judicial
por força de decisão proferida nos autos da execução que
ensejou os presentes embargos de terceiro.
Como se vê, a penhora realizada nos autos do
processo com trâmite perante a Comarca de Tijucas/SC
ocorreu apenas um dia após a data em que ocorreu a
assinatura do documento que permitiria o registro da
transferência e, portanto, no primeiro dia do seu prazo
para o ato, o que revela, em atenção às máximas da
experiência, ser pouco crível que a apelante conseguiria
ter levado a efeito o registro do veículo em seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003189-67.2017.8.26.0100 - São Paulo
6
Ademais, cumpre lembrar que não há dúvida de que a
penhora existente nos autos do processo com trâmite em
Tijucas/SC configurava claro impedimento para a apelante
levar a efeito a transferência do veículo, o que revela,
mais uma vez, que aquele ato não pôde ser realizado por
motivo alheio à vontade da apelante.
Assim, diferentemente do decidido, não há se falar
que a apelante deu causa aos presentes embargos de
terceiro, a fim de justificar a sua condenação ao pagamento
das verbas de sucumbência.
De outro lado, tal ônus também não pode ser
atribuído ao apelado, primeiro porque ele não opôs qualquer
resistência ao levantamento da restrição judicial; depois,
conforme se verifica da petição de fls. 207/215 apresentada
pelo recorrido antes da sentença, ele concordou prontamente
com a pretensão inicial, apresentando, assim, conduta de
total colaboração para rápida solução do feito.
Além disso, o apelado também não deu causa à
restrição judicial indevida, porque, na presente situação,
não havia qualquer possibilidade de conhecimento da venda
do veículo levando-se em conta a circunstância peculiar
tratada acima, tanto que o bloqueio pelo sistema RENAJUD
acabou sendo efetivado.
Nessa toada, padece de qualquer fundamento a
pretensão da apelante de imputar ao apelado o dever de
arcar com as verbas de sucumbência.
Na verdade, o que se verifica, na espécie, é que
ambas as partes estão de boa-fé no tocante às suas
pretensões e não deram causa efetiva à restrição judicial
ora discutida em virtude das circunstâncias peculiares que
envolve o presente caso (quais sejam, a impossibilidade,
por motivo alheio à vontade da apelante, do registro da
transferência do veículo para o seu nome e o consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003189-67.2017.8.26.0100 - São Paulo
7
desconhecimento, por parte do apelado, sobre a sua venda,
bem como a ausência de resistência à liberação do
bloqueio), de modo que forçoso concluir que cada uma das
partes deve arcar apenas com as eventuais custas que
despenderam, sem haver arbitramento de verba honorária,
ficando, assim, modificada a r. sentença nesse aspecto.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator